Tribunal: TCU
Processo: 017.980/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2728/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal de São Paulo, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, após análise, a AudPessoal propõe sejam os atos em exame considerados prejudicados por perda de objeto (peça 9); considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal - MPTCU manifesta concordância com as conclusões da unidade técnica, exceto quanto ao ato de Ulysses Fagundes Neto (peça 5), em relação ao qual consta o cancelamento da concessão, não obstante se encontrar com pagamento ativo, conforme pesquisa ao sistema Siape; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos propostos pelo MPTCU, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria a Cleomar Souza Ferreira, Joao Martins da Paixão, Jose Ferreira dos Santos e Sonia Maria Oliveira de Barros, tendo em vista o falecimento dos interessados; b) restituir o feito à AudPessoal a fim de verificar se o interessado Ulysses Fagundes Neto está amparado por alguma decisão administrativa ou judicial, sem prejuízo de realizar as diligências que entender necessárias ao esclarecimento da situação do ex-servidor e, se for o caso, emitir proposta de mérito em relação ao ato de peça 5. 1. Processo TC- Processo 017.980/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleomar Souza Ferreira (CPF XXX.933.968-XX); João Martins da Paixão (CPF XXX.540.118-XX); José Ferreira dos Santos (CPF XXX.452.538-XX); Sonia Maria Oliveira de Barros (CPF XXX.121.928-XX) e Ulysses Fagundes Neto (CPF XXX.451.908-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.